Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-38.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002948-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LIVIA DURANTE REIS - CPF: 068.675.351-86 (RECORRENTE), DALTON DAVID LUCAS - CPF: 063.058.431-12 (ADVOGADO), SILVIO CESAR GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.231-76 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

N. Recurso:
1002948-38.2025.8.11.0001.

Embargante(s):
LIVIA DURANTE REIS.

Embargado(s):
L. P. FORMATURAS LTDA – ME.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
21 a 25/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL CONTADO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA PARTE RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso inominado para declarar a rescisão contratual e determinar a restituição de valores pagos, indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à condenação em custas, honorários advocatícios e critérios de incidência dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente no âmbito do Juizado Especial; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição quanto ao termo inicial e critérios de incidência dos juros de mora; e (iii) determinar se cabe condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição de embargos de declaração em sede de Turma Recursal flui da data do julgamento, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 85 do FONAJE.

O julgamento ocorreu em sessão virtual entre 19/03/2026 e 23/03/2026, iniciando-se o prazo no primeiro dia útil subsequente, com encerramento em 30/03/2026, enquanto os embargos foram opostos apenas em 01/04/2026.

A disponibilização do acórdão no segundo dia útil subsequente ao encerramento do julgamento não configura atraso apto a justificar restituição de prazo nem demonstra prejuízo processual.

Em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, observando-se juros de 1% ao mês.

O sistema dos Juizados Especiais possui disciplina própria quanto aos honorários sucumbenciais, impondo condenação apenas ao recorrente vencido em segundo grau, inexistindo previsão para condenação da parte recorrida quando apenas a parte autora interpõe recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

O prazo para oposição de embargos de declaração perante a Turma Recursal inicia-se a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

A disponibilização do acórdão em prazo razoável após a sessão virtual, sem demonstração de prejuízo, não autoriza restituição de prazo recursal.

Em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

Nos Juizados Especiais, os honorários sucumbenciais são devidos apenas pelo recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 49, 55 e 12-A; CPC, art. 1.026, §2º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; Lei nº 14.905/2024; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1032420-89.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024; TJMT, N.U. 1004365-67.2018.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Lucia Peruffo, j. 25.11.2021; Enunciado 85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Livia Durante Reis
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e deu parcial provimento para
declarar a
a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como à restituição do valor
de
R$ 6.814,88.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração, alegando omissão e contradição no acórdão. Sustenta que a embargada deve ser condenada ao pagamento das custas processuais relativas à devolução dos valores despendidos a título de custas e preparo recursal, além de honorários de sucumbência. Alega, ainda, contradição quanto à incidência dos juros de mora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Pois bem, a toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 361624387.

Ademais, o artigo 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

Ainda, o Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual no período de
19 a 23-03-2026 (ID 355541867)
, razão pela qual o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente (
24/03/2026
), encerrando-se em
30/03/2026
, considerando que não houve expediente forense no período de
28 a 29/03/2026.

Conforme consignado nos IDs 347637353 e 347637388:
O prazo recursal fluirá da data do julgamento, em conformidade com o
art. 62. da resolução tjmt/oe n. 16/2023
e com a orientação contida no
enunciado 85 do fonaje
.

(Grifei)

Registre-se que a disponibilização do acórdão ocorreu em
25/03/2026 (ID 356250359)
,
segundo dia útil subsequente ao encerramento do julgamento, inexistindo qualquer atraso apto a justificar eventual restituição de prazo, cuja contagem se dá em dias úteis
, nos termos do art. 12-A da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

Não obstante, a embargante opôs os embargos de declaração apenas em
01/04/2026 (ID 358015434)
, razão pela qual são intempestivos.

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios, eis que
intempestivos
.

Por outro lado, considerando as alegações de omissão e contradição quanto à incidência dos juros de mora e à fixação dos honorários advocatícios, e por se tratar de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo julgador, passo à análise da questão.

Consta do ID 356250359, referente ao acórdão embargado, o seguinte teor:

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
declarar
a rescisão do contrato firmado entre as partes, por culpa exclusiva da parte ré.

Ainda, condeno a reclamada a restituir à reclamante o valor de
R$ 6.814,88 (seis mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos),
acrescido de correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e de
juros de mora a partir da citação
(CC, art. 405).

Determino que os valores sejam atualizados pelo INPC, a título de correção monetária, e
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
até
29/08/2024
.

A partir de
30/08/2024
, o valor da condenação deverá observar a incidência do IPCA como índice de correção monetária, enquanto os juros de mora deverão ser calculados pela taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária (IPCA), nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

(...).”

Cumpre ressaltar que, tratando-se de responsabilidade contratual,
os juros moratórios incidem desde a data da citação, acrescido de 1% ao mês.

Ainda, a embargante pugna pela condenação da embargada/reclamada em honorários sucumbenciais.

No entanto, apenas a embargante/autora interpôs recurso inominado, o qual foi
conhecido e parcialmente provido,
inexistindo previsão legal para condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários.

Nesse contexto, os Juizados Especiais possuem regramento próprio em matéria de sucumbência recursal, conforme dispõe o art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)

Desse modo, inexistem omissão e contradição a ser sanada.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026